Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-85.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010867-85.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (APELANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE - RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA - MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento e/ou arrependimento com a adoção do sobrenome do cônjuge não é motivo plausível a justificar a exclusão do patronímico marital. A norma legal evidencia, pois, uma
"facultas agendi"
, o que vale dizer, não a obriga a adotar o patronímico marital.

Assim, para a retificação do registro civil para o restabelecimento do nome de solteira, é preciso que se apresente motivação relevante, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010867-85.2019.8.11.0002

APELANTE: ANGELA RENATA SOUZA FALCAO ARRUDA

APELADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
ANGELA RENATA SOUZA FALCAO ARRUDA
de sentença que julgou improcedente a ação de Retificação de Registro Civil.

Alega que pretende a retificação de seu assento de casamento para excluir o sobrenome “ARRUDA”, a fim de constar tão somente ANGELA RENATA SOUZA FALCÃO.

Assevera que contraiu matrimônio em 13.12.2006, com JONATHAS DOS SANTOS ARRUDA, ocasião que adotou, por inexperiência, o sobrenome de seu esposo (ARRUDA), contudo, esclarece não ter se adaptado com o sobrenome marital, ao argumento de que ocupou o lugar do patronímico de seus ascendentes, passando a ser o sobrenome principal.

Esclarece que em seu seio familiar, perante a sociedade, bem como no âmbito profissional, perdeu sua real identificação, porquanto sempre foi conhecida e assinou como ANGELA RENATA SOUZA FALCÃO, e o nome de casada não relata sua verdadeira identidade.

A par disso, requer o provimento do apelo para voltar a usar seu nome de solteira (ÂNGELA RENATA SOUZA FALCÃO).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 52392544).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
ANGELA RENATA SOUZA FALCAO ARRUDA
de sentença que julgou improcedente a ação de Retificação de Registro Civil.

Observa-se que a apelante é casada com Jonathas dos Santos Arruda desde 13.12.2006 (Certidão de Casamento, Id 50904497, p. 1) que, por sua vez, não se opõe a retificação (Declaração, Id 50904498, p. 1). Da união nasceu A.F.A, nascida em 29.11.2011, L.F.A., nascida em 14.07.2017 e F.F.A., nascido em 18.06.2019.

Pois bem. A questão envolve o direito de personalidade previsto no artigo 16 do Código Civil.

A jurisprudência evoluiu o entendimento consistente em admitir que, em determinadas hipóteses, seja possível a exclusão do patronímico do marido, mesmo sem haver ruptura conjugal, todavia é necessário atentar as particularidades que envolvem o caso, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros.

Com efeito, embora a autora/apelante afirme que não se adaptou com o sobrenome marital, bem assim que em seu seio familiar, na sociedade e no âmbito profissional, perdeu sua real identificação, porquanto sempre foi conhecida e assinou como Ângela Renata Souza Falcão, e o nome de casada não relata sua verdadeira identidade, é fato incontroverso que utiliza este sobrenome há mais de uma década, precisamente
desde 2006
quando contraiu matrimônio.

Outrossim, não há provas de que o acréscimo do patronímico do marido se deu por imposição do
Cartório Notarial e de Registro
, como quer fazer crer a recorrente, máxime por se tratar de uma faculdade (artigo 1.565, § 1o do CC).

Além disso, a prova coligida dá conta que a Carteira profissional (OAB – Id 50904495) da recorrente foi expedida em 05.04.2013, sem constar o patronímico do marido. É dizer, o nome da autora tal qual constante da certidão de casamento não prejudica sua vida profissional como assinalou.

Aliás, como bem assinalado pelo juízo singular, “
É de conhecimento geral que o prenome, assim como o nome, são atributos da personalidade e necessários à identificação das pessoas no contexto de uma sociedade organizada, contudo, para que haja a possibilidade de modificação de nome, conforme pleiteado,
a requerente tem que demostrar motivo justo e excepcional, fato que não se verifica diante de seu mero arrependimento
. Não obstante, a argumentação de que o casamento deu-se muito jovem e que a requerente é conhecida no âmbito de sua família, sociedade e local de trabalho por seu nome de solteira,
não caracteriza fato que justifique eventual modificação do patronímico do esposo, conforme requerido”
. (Id 50905461, p. 2) (g.n).

Insta destacar que a
alteração de patronímico é exceção à regra
, conforme disposto no artigo 57 da Lei no 6.015/73 – Lei dos Registros Públicos que assim dispõe:

“Art. 57.
A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

A imutabilidade do nome civil é um princípio de ordem pública, porquanto sua definitividade é de interesse de toda a sociedade, constituindo garantia segura e eficaz das relações de direito e obrigações correlatas.

Importante observar que a lei, bem como a jurisprudência, como regra, restringem de forma significativa à possibilidade das pessoas alterarem o seu próprio nome como gostariam. Destarte, é cediço que o princípio da inalterabilidade do nome deve ser mantido, uma vez que, devemos atentar a não ferir a incolumidade pública.

A meu ver, o pedido da Apelante não atende os requisitos mínimos à pretensão que se compromete, isto porque, conforme art. 57 da Lei 6015/1973, a retificação de registro civil é medida excepcional e deve apresentar motivação expressa que demonstre constrangimento ou prejuízo ao requerente, o que não vislumbro no presente caso.

Diante da regra geral da imutabilidade do nome de cada indivíduo, certo é que, fora do lapso ânuo previsto no art. 56, da Lei de Registros Públicos, a retificação do prenome somente pode ser admitida se expõe o seu titular a situações vexatórias e constrangedoras de gravidade tal que venha a vulnerar o preceito fundamental da dignidade da pessoa humana.

In casu, tem-se que a Apelante apenas apontou um mero descontentamento em constar em seu registro o sobrenome ARRUDA, que passou a adotar após o casamento, o que, por si só, não autoriza a modificação pretendida. (...)

Desse modo, visando resguardar a estabilidade na identificação das pessoas, de modo a conferir segurança jurídica das relações sociais, tem-se que decidiu com acerto o Juízo a quo ao julgar improcedente o pedido.”

Não bastasse, tampouco há nos autos prova que garanta que eventual alteração não refletiria prejuízos a terceiros, capaz de implicar na insegurança jurídica. A par disso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

A respeito do tema, colacionam-se os seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO ADOTADO PELA CÔNJUGE POR OCASIÃO DO CASAMENTO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE NÃO É CONSEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA QUAL NÃO SE DEDUZ CONCORDÂNCIA COM A PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL. EXIGÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VONTADE A ESSE RESPEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO ABRANGE AS QUESTÕES DE DIREITO. EFEITO DA REVELIA QUE NÃO SE OPERA, ADEMAIS, QUANDO SE TRATAR DE DIREITO INDISPONÍVEL.
DIREITO AO NOME, ENQUANTO ATRIBUTO DO DIREITO DA PERSONALIDADE, QUE MERECE PROTEÇÃO, INCLUSIVE EM RAZÃO DO LONGO TEMPO DE USO CONTÍNUO.

(...)

5- A pretensão de alteração do nome civil para exclusão do patronímico adotado por cônjuge por ocasião do casamento, por envolver modificação substancial em um direito da personalidade
, é inadmissível quando ausentes quaisquer circunstâncias que justifiquem a alteração
, especialmente quando o sobrenome se encontra incorporado e consolidado em virtude do uso contínuo do patronímico pela ex-cônjuge por quase 35 anos.

6- Recurso especial conhecido e desprovido”. (REsp 1732807/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018)(g.n)

“PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA -
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO - SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO DO CÔNJUGE - RESTABELECIMENTO DO NOME DE SOLTEIRA- MEDIDA EXCEPCIONAL
-
INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE
. - Não é irrenunciável o direito do uso do sobrenome do marido, não havendo óbice para que a esposa requeira a retificação do registro civil para o restabelecimento do nome de solteira,
desde que apresente motivação relevante, até mesmo porque o registro é garantia de segurança jurídica e sua alteração não deve gerar prejuízo a terceiros
.
Como a autora não demonstrou nos autos
,
a existência de razões excepcionais para autorizar a nova mudança de sobrenome e nem a ausência de prejuízo a terceiros, impõe-se a improcedência do pedid
o”. (TJMG - Apelação Cível

1.0035.18.000919-9/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO DO MARIDO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM
. Caso os autos em que o pleito de exclusão do patronímico do marido pela autora/apelante, após duas décadas fazendo parte da sua personalidade, não justifica sua alteração, inclusive porque não foi comprovada situação de constrangimento alegada. Mantida a sentença proferida pelo magistrado singular. Apelação desprovida”. (Apelação Cível, No 70078187994, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 01-11-2018) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO, EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO PATERNO DO MARIDO E INCLUSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO DO CÔNJUGE, AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. PEDIDO QUE CAUSA PREJUÍZO À CADEIA REGISTRAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, No 70068312669, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 27-07-2016)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL.
EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO MARITAL. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do nome só pode ser permitida de forma excepcional e justificada. Se o nome não provoca prejuízo, nem expõe a pessoa ao ridículo, não é caso para retificação. Pretensão fora das hipóteses permitidas pela Lei de Registros Públicos (arts. 56 e 57). RECURSO DESPROVIDO. (DECISÃO MONOCRÁTICA)”. (Apelação Cível, No 70056602089, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 01-10-2013).

“REGISTRO CIVIL.
NOME DE FAMÍLIA
. SUPRESSÃO POR MOTIVOS RELIGIOSOS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE.

1. O pedido formulado pelos recorrentes tem por objeto a supressão do patronímico paterno - utilizado para identificar a família, composta por um casal e três menores de idade - em virtude das dificuldades de reconhecimento do sobrenome atual dos recorrentes como designador de uma família composta por praticantes do Judaísmo.

2.
As regras que relativizam o princípio da imutabilidade dos registros públicos não contemplam a possibilidade de exclusão do patronímico
paterno por razões de ordem religiosa - especialmente se a supressão pretendida prejudica o apelido familiar, tornando impossível a identificação do indivíduo com seus ascendentes paternos. Art. 56 da Lei 6.015/73.

3.
O art. 1.565, §1o, do CC/02 em nenhum momento autoriza a supressão ou substituição do sobrenome dos nubentes
.
Apenas faculta a qualquer das partes o acréscimo do sobrenome do outro cônjuge aos seus próprios patronímicos
.

4. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp n. 1.189.158/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/2/2011) (g.n)

Ante o exposto e, e, consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020